Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701500-25.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir os réus a lhe conceder a pontuação correspondente a três questões, que especifica, do concurso público para agente de polícia civil – Edital 01/2021, as quais ora são contestadas, majorando-se a sua pontuação, permitindo-lhe alçar às etapas seguintes do certame. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado, tampouco o risco de dano irreparável para justificar a medida. Não há elementos no processo que permitam aferir, de plano, qualquer irregularidade na condução do certame pela banca examinadora. A apuração de eventual violação às normas do concurso público ou incorreção da prova objetiva demandam o exaurimento da cognição com a formação do contraditório e ampla produção de prova. Ademais, conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, Tese 485, “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.” (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES). ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. Não obstante, advirto o agravante que o benefício poderá ser revogado se o credor indicar bens que levem à presunção de que tem condições de arcar com as despesas do processo. (e) Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito